Tribunal: TJES
Processo: 0024712-23.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024712-23.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: CARLOS EDUARDO DA SILVA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
EXTINÇÃO
POR
ABANDONO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO
PATRONO DA EXEQUENTE
. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.
E
ste Sodalício possui entendimento
consolidado
no sentido de que
a extinção do processo por abandono
exige a
intimação prévia do patrono da parte autora e, mantendo-se a inércia, a posterior intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo
de
cinco dias.

2.
C
omporta
anulação

o
decisum
vergastado
,
porquanto

expedida
apenas a intimação pessoal da parte autora
acerca do abandono.

3. Recurso provido. Sentença anulada. Prejudicado o exame da matéria referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024712-23.2014.8.08.0048

APTE: BANCO BRADESCO S/A

APDO:
CARLOS EDUARDO DA SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, c
uida-se de apelação cível interpost
a
p
or
BANCO BRADESCO S/A
, haja vista estar inconformado com a sentença de fls. 1
37
/1
37v
que julgou extinto, sem resolução do mérito
,
o presente processo de execução, proposto em desfavor de
CARLOS EDUARDO DA SILVA
, na forma dos art. 485, inc. III, do CPC
(
abandono de causa
)
.

Alega

(fls. 1
39
/1
45
)
que a extinção do processo, por abandono de causa, não depende somente da previa intimação válida do patrono da causa, mas também da intimação pessoal da parte, o que não aconteceu
in casu
.

Além disso, postula seja reconhecido o desacerto da sentença quanto a fixação de honorários, porquanto o apelado sequer foi citado, não havendo patrono constituído.

Pois bem.

Versa o feito sobre ação de busca e apreensão, convertida em execução de título extrajudicial, ajuizada pela instituição financeira apelante em face de
Carlos Eduardo
d
a Silva
,
o qual não foi localizado, m
esmo após diligências do Juízo
a quo,
expedindo
ofícios a diferentes órgãos (fls. 108/116), sendo o recorrente, então, intimado para fornecer endereço válido do apelado.

Em petição
acostada à
fl. 123, o
recorrente

postulou

a realização
de
penhora
via
convênio BACENJUD,
aduzindo que
todas as tentativas de localiza
ção d
o apelado
restaram
infrutíferas.

Todavia, por meio do despacho de fl. 125, o julgador
a quo
entendeu por não apreciar o aludido pleito,
consignando que
“a advogada que a subscreve não possui procuração ou substabelecimento nos autos”,
determinando, desta forma, a intimação pessoal
d
o recorrente para impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por abandono.

Diante do silêncio da parte, sobreveio a sentença objeto deste recurso, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Entretanto, este Sodalício possui entendimento consolidado no sentido de que
a extinção do processo por abandono
exige a
intimação prévia do patrono da parte autora e, mantendo-se a inércia, a posterior intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo
de
cinco dias.

Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO (ARTIGO 485, III E §1º, DO CPC) – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA DAR IMPULSO AO FEITO VERIFICADA NOS AUTOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PELA VIA POSTAL PROCEDIDA– INÉRCIA CARACTERIZADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para a configuração da extinção do feito por abandono da parte autora, o artigo 485, III, §1º, do CPC manteve a determinação de intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias. 2.
É uníssono, na jurisprudência deste egrégio Tribunal, que existe a garantia de dupla intimação, já que a extinção do processo pela desídia do autor também resta condicionada à prévia intimação do causídico que lhe assiste, e caso este permaneça inerte, aí então deve ser intimada pessoalmente a parte para impulsionar o processo. Precedentes.
3. Na presente hipótese, observa-se que, além da intimação do patrono da parte autora, foi devidamente realizada a intimação pessoal dela, de modo que houve a dupla intimação exigida para a extinção do processo por abandono. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0007987-17.2018.8.08.0048,
R
elator Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, julgado em 15/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DE CAUSA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, § 1º DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA AO PATRONO DA PARTE AUTORA. ADVERTÊNCIA SOBRE A DESÍDIA QUE ACARRETA EM EXTINÇÃO. SENTENÇA ANULADA. 1.
É cediço que a extinção do processo por abandono da causa tem lugar se o autor não promover os atos e diligências de sua competência, por mais de trinta dias, estando condicionada à intimação prévia direcionada ao patrono da autora e, em caso de inércia, a posterior intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias.
2. Ressalte-se que na intimação direcionada ao patrono deve constar a expressa advertência de que sua inércia acarretará na extinção do feito. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. No caso em exame, na intimação ao patrono da autora apenas constou determinação para se manifestar sobre o retorno infrutífero do mandado de citação, sem qualquer advertência acerca de eventual inércia. 4. Sentença anulada. (TJES, Apelação Cível nº 0002069-32.2021.8.08.0014,
R
elatora Desembargadora Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, julgado em 26/07/2023)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO ANÔMALA. ABANDONO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA AUTORA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias. 2. Para a extinção do processo por abandono (art.485, inciso III, do Código de Processo Civil), é
imprescindível as intimações do advogado pela imprensa oficial e da parte através de carta com aviso de recebimento ou por oficial de justiça.
3.
Não efetuada a prévia intimação do advogado, mas apenas a intimação pessoal da parte autora através de carta, a anulação da sentença é medida impositiva.
4. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Apelação Cível nº 0031442-55.2015.8.08.0035,
R
elator Desembargador Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, julgado em 05/07/2023)

Desta forma, comporta anulação o
decisum
vergastado
, visto que expedida
apenas a intimação pessoal da parte autora,
sendo certo que a procuração conferindo poderes à patrona subscritora da petição de fl. 123 se encontra acostada às fls. 83/85v, o que também denota o desacerto na não apreciação da respectiva peça.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-
lhe
provimento
, para anula
r
a
sentença, devendo o feito retornar ao juízo de origem para regular
prosseguimento.
Prejudicado o exame da irresignação
acerca da
condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço do recurso e dou-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar provimento ao recurso de apelação.